Tribunal: STF
Processo: ARE 1247814
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO.



    1.  A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário foi publicada em 17.05.2018 e a petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente em 25.06.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem, nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.